Tribunal: TJSP
Processo: 1027093-64.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE JOGO DE VIDEOGAME EM AMBIENTE VIRTUAL – DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR – RECUSA DA VENDEDORA EM ACEITAR O DESFAZIMENTO E DEVOLVER-LHE A QUANTIA PAGA COM BASE NOS TERMOS E CONDIÇÕES DA VENDA – HIPÓTESE DE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INSUSCETÍVEL DE VIOLAR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE JOGO DE VIDEOGAME EM AMBIENTE VIRTUAL – DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR – RECUSA DA VENDEDORA EM ACEITAR O DESFAZIMENTO E DEVOLVER-LHE A QUANTIA PAGA COM BASE NOS TERMOS E CONDIÇÕES DA VENDA – HIPÓTESE DE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INSUSCETÍVEL DE VIOLAR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027093-64.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante AGEU
CAMARGO, é apelado SONY INTERACTIVE ENTERNAINMENT DO BRASIL
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MARKETING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza (que declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida) LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Ageu Camargo
Apelada: Sony Interactive Entertainment do Brasil Comércio e Serviços
de Marketing Ltda
Comarca: Guarulhos - 8a Vara Cível
Juíza prolatora: Fernanda Regina Balbi Lombardi
AÇÃO DECLARATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
COMPRA E VENDA DE JOGO DE
VIDEOGAME EM AMBIENTE VIRTUAL DESISTÊNCIA
DO CONSUMIDOR
RECUSA DA VENDEDORA EM
ACEITAR O DESFAZIMENTO E DEVOLVER-LHE A
QUANTIA
PAGA
COM
BASE
NOS
TERMOS
E
CONDIÇÕES DA VENDA
HIPÓTESE DE MERO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INSUSCETÍVEL DE
VIOLAR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DANOS
MORAIS
NÃO
CARACTERIZADOS

SENTENÇA
MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 36110
A sentença de primeiro grau julgou parcialmente
procedente a ação ajuizada pelo consumidor, declarando seu direito ao
cancelamento da compra do jogo de videogame realizada em ambiente
virtual e à consequente restituição da quantia paga
obrigação
regularmente cumprida no curso da demanda -, deixando de condenar a
requerida, no entanto, ao pagamento da indenização por danos morais
pleiteada na inicial, com reconhecimento de sucumbência recíproca.
O autor apela em busca da procedência integral da
demanda, argumentando, em síntese, que a injustificada recusa da
requerida de aceitar a desistência do negócio e devolver-lhe a quantia paga
foi motivo de forte abalo emocional, provocando-lhe relevante dano de
ordem moral e não mero aborrecimento, de sorte que faz jus ao
recebimento da respectiva indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na
hipótese,
não
vislumbro
mesmo
situação
caracterizadora de dano moral indenizável.
Forçoso convir que a mera recusa da empresa em
aceitar a desistência do negócio pelo consumidor e devolver-lhe a quantia
paga (R$ 118,99) traduz simples inadimplemento contratual, não
constituindo conduta capaz de qualificar uma violação à dignidade da
pessoa humana. Ainda que tenham sido frustradas as expectativas do autor
de ter de volta a quantia investida na compra em razão da sua insatisfação
com as características do game adquirido, tal fato não chegou a tomar a
dimensão que justificasse reconhecimento de algum dano a direito de
personalidade.
Pondere-se que o direito à indenização por dano moral
encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana,
prevista no art.1o, III, da CF. Assim, se não se quiser vulgarizar o conceito,
não basta para sua configuração qualquer tipo de contrariedade,
desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Ao contrário, mister que
se possa identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado
à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações
intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um
período de tempo desarrazoado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A hipótese recusa da vendedora em aceitar o produto
de volta com base na interpretação dos termos e condições de venda
informados ao consumidor no ato da venda em ambiente virtual - não se
qualifica como minimamente idônea para justificar uma indenização de
cunho moral, faltando à situação a necessária vocação potencial para
alcançar a grandeza de uma violação a direito personalíssimo.
Ressalte-se que o apelante não relatou nenhuma
situação ou acontecimento excepcional que autorize qualificar o ocorrido
como fonte concreta de transtorno psíquico e desassossego realmente
significativos para justificar a pretendida indenização.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos, e, com base no disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo autor de 10% para
15% sobre o valor atribuído à causa.

ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30226
Apelação Cível no 1027093-64.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Ageu Camargo
Apelado: Sony Interactive Enternainment do Brasil Comércio e Serviços
de Marketing Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos,
A r. sentença de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente a ação
ajuizada pelo consumidor, declarando seu direito ao cancelamento da compra do jogo de
videogame realizada em ambiente virtual e à consequente restituição da quantia paga -
obrigação regularmente cumprida no curso da demanda -, deixando de condenar a
requerida, no entanto, ao pagamento da indenização por danos morais pleiteada na
inicial, com reconhecimento de sucumbência recíproca.
O autor apela em busca da procedência integral da demanda,
argumentando, em síntese, que a injustificada recusa da requerida de aceitar a
desistência do negócio e devolver-lhe a quantia paga foi motivo de forte abalo emocional,
provocando-lhe relevante dano de ordem moral e não mero aborrecimento, de sorte que
faz jus ao recebimento da respectiva indenização.
O douto Relator negou provimento ao recurso interposto.
Respeitosamente divirjo, pelas razões que seguem:
Ilidível que são devidos os danos morais. Não pode ser taxado de mero
aborrecimento, o fato de a empresa requerida recusar o desfazimento do negócio. Note-
se que o requerente ao verificar que o game adquirido não atendia às características
esperadas, requereu a devolução do produto e a restituição dos valores quitados.
Contudo, houve recusa injustificada por parte da empresa. O requerente adquiriu o
produto em 21 de julho de 2.019 e dentro do prazo previsto na legislação vigente, pleiteou
a desistência do negócio. O reembolso só ocorreu após a citação da empresa requerida,
ou seja, em 12 de agosto de 2.019. O autor precisou da intervenção do Judiciário para
receber o valor contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, fixo a indenização pelos danos morais sofridos no montante
pleiteado, ou seja, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Referido valor deverá ser corrigido
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do
arbitramento (S. 362, do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação.
De plano, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano
moral equivalia, exclusivamente, à dor, ao sofrimento ou à angústia da vítima em razão
da ofensa. Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente
conceituam o dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos
direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa
humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser
constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode exigir
que fosse provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a responsabilização do
agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se
desnecessária a prova concreta do prejuízo” (Informativo n. 404, 24 a 28 de agosto de
2009). Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Para corroborar, destaco precedente jurisprudencial de caso análogo em
que se reconheceu o dano extrapatrimonial:
“INDENIZATORIA - DANO MORAL - COMPRA E VENDA - Veículo
automotor objeto de dação em pagamento - Compradora que não
regularizou a transferência da documentação junto ao departamento de
trânsito competente - Fatos noticiados que não podem ser considerados
mero aborrecimento - Dano moral configurado, ante os aborrecimentos da
vítima, inclusive com ajuizamento de ação judicial perante ela, em razão de
acidente de trânsito, em que se envolveu o veículo após a tradição -
Procedência da ação - Fixação do dano moral em R$ 5.000,00 - Apelo da ré
parcialmente provido para reduzir o dano moral para R$ 2.500,00 - Recurso
adesivo do autor desprovido.” (TJSP, Ap. n. 0030042-66.2008.8.26.0482 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Des. Claudio Hamilton, j. 22.01.2013).
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização
econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por
mera compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens
lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela
qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas
situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que
indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de
não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente
perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
No caso destes autos, a frustração com o não desfazimento do negócio e
devolução dos valores quitados, não se resolve estritamente com a determinação de
cumprimento da obrigação. A sedimentação de uma sociedade de risco passa pela
impunidade de ilícitos cíveis, cujo “mero aborrecimento” se repete diuturnamente. A
epopeia dos consumidores na obtenção do simples cumprimento do contrato, qualificada
pela doutrina de desvio produtivo do consumidor, sem dúvida, repercute de maneira
significativa na qualidade de vida da população e também na economia; logo, entendo
adequada a condenação da ré.
Logo, é o caso de fixar a indenização pelos danos morais sofridos, em R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Mais, não é preciso.
Conclusivamente, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso autor,
condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no montante pleiteado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou seja, R$ 5.000,00, acrescidos de correção monetária, a contar do arbitramento e de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1367BFE8
5
8
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1368D5EF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027093-64.2019.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.